Tribunal: TJBA
Processo: 8001562-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001562-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA JOSE DO AMOR DIVINO MAGALHAES Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA AGRAVADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): EMENTA: Direito Processual Civil e Direito do Consumidor. Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Empréstimo consignado na midalidade RMC. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em benefício previdenciário. Ausência de perigo de dano. Assistência judiciária gratuita. Deferimento. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual foi indeferida a tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário, bem como negado o pedido de gratuidade da justiça. A parte agravante sustenta a inexistência da contratação no modelo apresentado e requer a imediata cessação dos descontos, além da concessão da assistência judiciária gratuita. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos relativos a empréstimo consignado alegadamente não contratado; e (ii) saber se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, embora haja alegação de inexistência de contratação, os descontos vêm sendo realizados desde janeiro de 2025, evidenciando a ausência de urgência contemporânea apta a justificar a medida liminar, sobretudo diante da demora no ajuizamento da ação e da necessidade de dilação probatória. 4. Quanto à gratuidade da justiça, demonstrada a hipossuficiência econômica da agravante, impõe-se o deferimento do benefício, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência. IV. Dispositivo 5. Recurso parcialmente provido para conceder a assistência judiciária gratuita, mantida a decisão agravada quanto ao indeferimento da tutela de urgência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 300. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.